Tribunal: STF
Processo: ARE 1552844
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APOSENTADORIA ESPECIAL. Servidor estadual. Auxiliar de Enfermagem. Art. 40, § 4º, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, determinada aplicação integrativa da Lei 8.213/1991. Autor exposto a agentes químicos, físicos e biológicos em razão da atividade exercida, por mais de vinte e cinco anos, de forma habitual e permanente. Aposentadoria especial devida. Direito à paridade e à integralidade. Abono de permanência. Verba devida durante o período em que, tendo preenchido os requisitos para aposentadoria, o servidor permanecer em atividade. Art. 40, § 19, da CF, art. 2º, § 5º, e art. 3º, § 1º, da EC 41/03. Sentença de procedência. Recursos oficial, considerado interposto, e voluntário da ré não providos”. (eDOC 20 – ID: 201446c6)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, do texto constitucional. (eDOC 26 – ID: 97bed2bb)



    Nas razões recursais, insurge-se contra acórdão que concedeu aposentadoria especial, nos termos da lei 8.213/1991, sem a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos de forma permanente. 



    Sustenta-se que “o fato de o servidor público perceber adicional de insalubridade não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial não se confundem com aqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade”. (eDOC 26 – ID: 97bed2bb, p. 5)



    Afirma-se que “[a] comprovação da efetiva exposição será feita mediante laudo técnico específico para fins de aposentadoria especial obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de origem ou da autarquia, nos termos da legislação aplicável. Observe-se que esse laudo não se confunde com o laudo de insalubridade (elaborado para fins do adicional de insalubridade) e é o único documento hábil para o reconhecimento do direito à aposentadoria especial”. (eDOC 26 – ID: 97bed2bb, p. 6)



    Acrescenta-se que a integralidade e paridade dos proventos depende do cumprimento dos requisitos previstos nas EC 41/2003 e 47/2005, os quais seriam incompatíveis com a aposentadoria especial. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Inicialmente, cumpre registrar que esta Suprema Corte, ao julgar o tema 942 da sistemática da repercussão geral, assentou que:  



    “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.  



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES EXERCIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA DO SERVIDOR, COM CONVERSÃO DO TEMPO ESPECIAL EM COMUM, MEDIANTE CONTAGEM DIFERENCIADA, PARA OBTENÇÃO DE OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 103/2019. DIREITO INTERTEMPORAL. APÓS A EDIÇÃO DA EC 103/2019, O DIREITO À CONVERSÃO OBEDECERÁ À LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONFERIDA PELO ART. 40, § 4º-C DA CRFB. 1. A Constituição impõe a construção de critérios diferenciados para o cômputo do tempo de serviço em condições de prejuízo à saúde ou à integridade física, conforme permite verificar a interpretação sistemática e teleológica do art. 40, § 4°, CRFB. 2. Desde a edição das Emendas Constitucionais 20/1998 e 47/2005, não há mais dúvida acerca da efetiva existência do direito constitucional daqueles que laboraram em condições especiais à submissão a requisitos e critérios diferenciados para alcançar a aposentadoria. Nesse sentido é a orientação desta Suprema Corte, cristalizada no verbete de n.º 33 da Súmula da Jurisprudência Vinculante: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.’ 3. Ao permitir a norma constitucional a aposentadoria especial com tempo reduzido de contribuição, verifica-se que reconhece os danos impostos a quem laborou em parte ou na integralidade de sua vida contributiva sob condições nocivas, de modo que nesse contexto o fator de conversão do tempo especial em comum opera como preceito de isonomia, equilibrando a compensação pelos riscos impostos. A conversão surge, destarte, como consectário lógico da isonomia na proteção dos trabalhadores expostos a agentes nocivos. 4. Após a EC 103/2019, o § 4º-C do art. 40 da Constituição, passou a dispor que o ente federado poderá estabelecer por lei complementar idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Não há vedação expressa ao direito à conversão do tempo comum em especial, que poderá ser disposta em normativa local pelos entes federados, tal como operou a legislação federal em relação aos filiados ao RGPS, nos termos do art. 57, da Lei 8213/91. 5. Recurso extraordinário desprovido, com fixação da seguinte tese: ‘Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’.” (RE 1.014.286, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 24.9.2020)  



    No caso dos autos, a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos, reconheceu que o servidor teria preenchido os requisitos necessários para a aposentadoria especial. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “No tocante aos requisitos para a concessão da aposentadoria especial, a apelante não tem razão. Conforme se depreende dos elementos dos autos, o autor foi admitido em 08.01.1993 para exercer o cargo de auxiliar de enfermagem, no qual permanece até os dias de hoje (fl. 24/308). Antes disso, laborou no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro de 25.03.1985 até 31.07.1990, período que já foi averbado pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de São Paulo (fl. 26/33). O Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (fl. 567/605), por sua vez, concluiu que ele está exposto a agentes biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade de forma habitual e permanente. Vale ressaltar que não houve impugnação específica às conclusões do laudo pericial e que elas demonstram que estão presentes os requisitos para a concessão da aposentadoria especial nos termos do art. 57, § 4º, da Lei 8213/91. Consigno que 25 anos é o prazo máximo de exercício na atividade insalubre exigido pelos dispositivos mencionados e o autor já completou esse requisito temporal”. (eDOC 20 – ID: 201446c6, p. 4-5)  



    Entendo que a decisão recorrida não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de concessão de aposentadoria especial à servidor público, enunciada nos termos da SV 33:  



    "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4°, inciso III, da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica."  



    Assim, divergir do entendimento firmado pela Corte de origem, quanto à comprovação do período de tempo trabalhado sob condições especiais, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Em sentido semelhante:  



    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.420.604 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 15.06.2023)  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidor público. Atividade especial. Comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A discussão em torno do reconhecimento do tempo de serviço especial para fins de conversão em tempo comum, à luz das disposições da Lei nº 8.213/91, demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula nº 279/STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o extraordinário. 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.279.449 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.06.2023)  



    Cumpre registrar, ainda, que esta Corte, ao apreciar o tema 852, rejeitou a repercussão geral da discussão acerca da caracterização da especialidade de labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, por entender que a solução da controvérsia demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Confira-se a ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ESPECIALIDADE DO LABOR. ARTIGOS 57 E 58 DA LEI 8.213/91. 1. A avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial ou de conversão de tempo de serviço, conforme previsão dos artigos 57 e 58 da Lei 8.213/91, é controvérsia que não apresenta repercussão geral, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 543-A, §5º, do Código de Processo Civil. 2. O juízo acerca da especialidade do labor depende necessariamente da análise fático-probatória, em concreto, de diversos fatores, tais como o reconhecimento de atividades e agentes nocivos à saúde ou à integridade física do segurado; a comprovação de efetiva exposição aos referidos agentes e atividades; apreciação jurisdicional de laudos periciais e demais elementos probatórios; e a permanência, não ocasional nem intermitente, do exercício de trabalho em condições especiais. Logo, eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, em relação à caracterização da especialidade do trabalho, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 906.569 RG, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.9.2015)  



    Quanto ao pleito relacionado à paridade e integralidade dos proventos, destaco que no julgamento do RE 590.260/SP, tema 139 da repercussão geral, o Tribunal assentou que os servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição). 



    II - Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005. 



    III - Recurso extraordinário parcialmente provido.” (RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 23.10.2009)  



    No caso em análise, o Tribunal de origem, ao reconhecer o direito à aposentadoria especial, concluiu pela concessão do benefício com paridade e integralidade assentando o preenchimento dos requisitos previstos nas regras de transição da EC 47/2005. Extraio do acórdão recorrido:  



    “Quanto ao direito à integralidade e paridade de vencimentos, cumpre transcrever as considerações expendidas pela Desembargadora Teresa Ramos Marques em julgado desta 10ª Câmara, Apelação n. 1003796-36.2018.8.26.0071, j. 16.06.2020, v.u., de que participei como Segundo Juiz, versando sobre situação análoga à dos autos:



    A EC 47/05, que alterou profundamente a EC 41/03, dispôs da seguinte forma: 



    “Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:



    I trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;



    II vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria; 



    III idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo. 



    Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo”.



    E o art. 7º da EC 41/03 a que se refere o art. 3º, parágrafo único, da EC 47/05 determina que:



    “Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”. 



    Logo, o art. 3º da EC 47/05 prevê a integralidade, e o art. 7º da EC 41/03 prevê a paridade.



    Repare-se que o caput do referido art. 3º expressamente ressalva as aposentadorias concedidas conforme o art. 40 da CF, i.e., as aposentadorias especiais, justamente porque concedidas segundo prazos menores. 



    Dessa forma, o servidor que tenha ingressado antes de 16.12.1998 e que tenha preenchido os prazos da aposentadoria especial do art. 57 da Lei 8.213/91 quando ausente legislação específica tem direito à integralidade e à paridade. (grifei)



    Essas razões de decidir, que adoto, são suficientes para demonstrar o acerto da r. sentença quanto à necessidade de concessão da aposentadoria especial nos moldes pretendidos, uma vez que o autor ingressou no serviço público antes de 1998 e preencheu o requisito para aposentadoria especial previsto no art. 57 da Lei 8.213/91, tendo laborado por no mínimo 25 anos em condições insalubres.



    (...)” (eDOC 20 – ID: 201446c6, p. 5-7)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279/STF. No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.” (ARE 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DISTINTA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ATIVIDADES EXRECIDAS SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. TEMA 139.  DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE. REQUISISTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.  



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 



    2. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    3. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 



    4. Esta CORTE, no julgamento do RE 590.260-RG (Tema 139 de repercussão geral, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWISKI, DJe de 23/10/2009), fixou a seguinte tese: ‘Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005’. 



    5. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que a tese fixada no paradigma acima aplica-se também às aposentadorias de servidores públicos cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.  



    6. O Tribunal de origem consignou que o autor ingressou no serviço público antes das EC’s 20/1998 e 41/2003; no entanto, não cumpriu os requisitos para concessão da aposentadoria com  integralidade e paridade. Nesse contexto, para superar o entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessário analisar o conteúdo fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento do recurso passa pela revisão das provas, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    7. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.” (RE 1.411.988-ED/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 20 – ID: 201446c6, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente